Tribunal: TJBA
Processo: 0508465-50.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508465-50.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SP-01 - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, AIRES VIGO, WILLIAN KELVIN VILAS BOAS NOGUEIRA

APELADO: JOAO PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO SILVA LEITE, ALICE SILVA LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA SP-01 - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE. PARTICIPAÇÃO DA ORA APELANTE COMO VENDEDORA E CREDORA FIDUCIÁRIA DO NEGÓCIO, NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INDEFERIMENTO. REJEITADA.

MÉRITO

PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA DA RÉ URBPLAN. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO NOME DA REFERIDA PARTE NA PEÇA DE DEFESA. INSUFICIENTE O FATO DE TER JUNTADO APENAS DOCUMENTOS COMO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA. Mantida a sentença, no ponto.

ATRASO POR CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS. DEFERIMENTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ART. 14, § 1º, III, DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS RÉS/APELANTES. AUSÊNCIA DE MOTIVOS JUSTIFICADORES DO INADIMPLEMENTO. FATORES PREVISÍVEIS QUE FAZEM PARTE DO RISCO DO NEGÓCIO.MORA RECONHECIDA. Mantida a sentença, no ponto.

PLEITO DE NÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS APELADOS. INDEFERIMENTO. AUTOR QUE NÃO DEU CAUSA À RESCISÃO. PLEITO DE RETENÇÃO DE 40% A 30%. INDEFERIMENTO. PARCELA INTEGRAL E ÚNICA. AUTOR NÃO DEU CAUSA Á RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA APELANTE. SUMULA 543 DO STJ. MEDIDA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ART. 47 DO CDC. ARRAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO. ART. 418 DO CÓDIGO CIVIL. Mantida a sentença, no ponto.

DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO E SOFRIMENTO QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. CONFIGURADO. PLEITO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO. INDEFERIMENTO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE, EM CASOS SIMILARES. Manutenção da sentença, no ponto.

APELAÇÃO DA SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL & OUTRA IMPROVIDA.

APELAÇÃO DA SP-01 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. SPE
IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 0515468-65.2019.8.05.0001
, de
Salvador/Ba
, que tem como Apelantes
SP-01 - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE e outros (2)
e Apelados
JOAO PEREIRA DA SILVA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR
PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DAS RÉS SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL & OUTRA e SP-01 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. SPE
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.